Tribunal: TJES
Processo: 0002653-60.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002653-60.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PEDRO DA SILVA CANCELA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ISENÇÃO DE CUSTAS E GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. A versão trazida pelo apelante não encontra guarida nas demais provas colacionadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares prestados de maneira coesa e segura nas esferas policial e judicial, aliada às demais circunstâncias relatadas. 2. A tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de crime de ação múltipla, de modo que apenas a mercancia dos ilícitos configura o delito, mas também a conduta de “trazer consigo”. 3. O pedido de isenção de custas e benefício da assistência judiciária é matéria a ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal. 4. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002653-60.2022.8.08.0048

APELANTE: JOAO PEDRO DA SILVA CANCELA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
JOÃO PEDRO DA SILVA CANCELA
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra que o condenou nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime semiaberto.

Em suas razões requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a isenção de custas.

É um breve relato. Passo a decidir.

Em síntese, narra a denúncia que no dia 19 de março de 2022, por volta das 15 horas e 30 minutos, na Rua Beija-flor, bairro Novo Horizonte, município da Serra/ES, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando receberam informações de que um indivíduo de bigode, que vestia bermuda cinza e camisa preta, estaria comercializando entorpecentes em local já conhecido pela intensa movimentação do tráfico de drogas. Lá chegando, visualizaram o denunciado, que possuía as mesmas características informadas, o que motivou a abordagem do mesmo, sendo encontrado em suas mãos uma sacola contendo 220 (duzentos e vinte) pinos de cocaína; a quantia de R$ 1.287,00 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais) em espécie e 1 (um) aparelho celular.

A
materialidade
é provada pelo Laudo Químico que atestou tratar-se de cocaína.

A
autoria
se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e ratificada na judicial.

O apelante, em juízo,
negou a prática do crime
, afirmando que estava no local apenas para comprar droga e que, com ele, foi encontrada pequena quantia em dinheiro.

Por sua vez, os
policiais militares responsáveis
pela abordagem foram uníssonos em afirmar que o apelante possuía as características apontadas na denúncia e, na busca pessoal, encontraram em seu poder uma quantidade de drogas, devidamente acondicionada em invólucros plásticos e dinheiro.

A versão trazida pelo apelante não encontra guarida nas demais provas colacionadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares prestados de maneira coesa e segura nas esferas policial e judicial que, aliada às demais circunstâncias relatadas, indicam que o apelante trazia consigo relevante quantidade de drogas.

E, como se sabe, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos.

Tratando-se de crime de ação múltipla, não apenas a mercancia dos ilícitos configura o delito, mas também a conduta de “trazer consigo”, razão pela qual,
diante de tais circunstâncias relatas,
desmerece acolhida o pedido absolutório.

Malgrado inexista impugnação específica, registro inexistirem reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena.

O pedido de isenção de custas e benefício da assistência judiciária é matéria a ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal, segundo precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários ao advogado dativo por sua atuação na fase recursal, nos termos do artigo 85 do CPC.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.